Tribunal: TJSP
Processo: 0005603-36.2015.8.26.0323
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (CÓDIGO PENAL, ART. 184, § 2o) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA (CPP, ART. 386, III) ARRIMADA EM ATIPICIDADE DA CONDUTA E SUPOSTA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCANDO A CASSAÇÃO DA SENTENÇA COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DIREITOS DE AUTOR QUE SÃO VALIDAMENTE PROTEGIDOS PELO

Ementa:
DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (CÓDIGO PENAL, ART. 184, § 2o) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA (CPP, ART. 386, III) ARRIMADA EM ATIPICIDADE DA CONDUTA E SUPOSTA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCANDO A CASSAÇÃO DA SENTENÇA COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DIREITOS DE AUTOR QUE SÃO VALIDAMENTE PROTEGIDOS PELO DIREITO PENAL, INADMISSÍVEL ARGUMENTAR COM A ATIPICIDADE DO FATO OU COM A ADEQUAÇAO SOCIAL DA CONDUTA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES, SEQUER DE ILICITUDE – PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO CASSADA, DETERMINANDO-SE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL NOS SEUS TERMOS – RECURSO PROVIDO.